Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003590-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SUSCITADA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – INCONFORMISMO COM A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Suscitada preliminar de inobservância ao devido processo legal, não acolhida, regular prosseguimento da marcha processual.

2. Ocorrência da
prescrição
da pretensão executiva, porquanto evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Município de Pontal do Araguaia - MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal no
0006461.37.2016.8.11.0004
, acolheu em parte, a exceção de pré-executividade para, apenas, declarar prescritos os créditos de IPTU lançados antes de 22.06.2011, que estão inscritos na CDA n. 26/2016.

Ainda, o Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado do crédito tributário declarado prescrito, nos termos do artigo 85, § 3o do CPC/2015.

Preliminarmente, o Município recorrente suscita que “
não teve sua manifestação apreciada pelo magistrado a quo, haja vista que desconsiderou a Impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante
”.

Relata que “
houve manifestação protocolada pelo Agravante na data de 20/06/2016, às 14:48 horas, conforme Id 242758 e certificado pela Secretaria da 4a Vara e ainda como se infere do andamento processual detalhado no site do TJMT
”.

Expõe
que “
no caso em tela,

não houve observância ao contraditório e a ampla defesa,

nem de longe pode-se falar em tratamento paritário às

partes do processo, haja vista que o feito foi julgado

ignorando por completo a manifestação do Agravante;

aliás, destacando em letras garrafais na decisão que:

instado, o Município nada manifestou
”.

Argumenta que “
o prejuízo à parte Recorrente é manifesto diante do vício processual, de maneira que outro caminho não há, senão a cassação da decisão por violação ao devido processo legal
”.

Superada a preliminar, alega que “
com os lançamentos ocorridos em seus respectivos exercícios, quais sejam: 2010, 2011 e 2012, houve por bem notificar o sujeito passivo dos lançamentos
”.

Narra que notificou o sujeito passivo dos lançamentos
“mediante a Notificação no 19/2013, encaminhada pelos Correios por correspondência com Aviso de recebimento, (em anexo), inclusive, o AR demonstra que fora recebida por preposta da excipiente na data de 07 de novembro de 2013, conforme f.07 dos autos físicos
”.

Alega que “
não houve impugnação do sujeito

passivo, deixando transcorrer in albis o prazo conferido

na notificação em menção, presumindo-se a partir de

então, o lançamento definitivo
”.

Assinala que “
não houve envio de guia de recolhimento ao Agravado, mas sim, a notificação remetida para o endereço do contribuinte, como se vê do AR juntado aos autos, e, procedimento fiscal adotado, em que, após transcorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do contribuinte/Agravado, começa a correr o prazo prescricional
”.

Assevera, também, que não ocorreu a decadência do crédito tributário, e que “
a autoridade fiscal municipal fez o lançamento em 2010, não havendo, portanto, vício de decadência, pois a autoridade fiscal possui como prazo limite para o lançamento do IPTU exercício de 2010, a data de 31 de dezembro de 2015
”.

Ademais, defende, também, a inocorrência da prescrição do crédito tributário, pois “
não há que se falar em

prescrição do crédito tributário que fora constituído

de forma definitiva em 2013, quando escoou in albis o

prazo para impugnação. Cabendo ressaltar que o termo a

quo para a contagem do quinquênio prescricional se dá a

partir da constituição definitiva do crédito

tributário
”.

Forte nesses fundamentos, requer “
seja conhecido e provido o recurso para

que, acolhendo a preliminar, seja cassada/anulada a

decisão em razão da inobservância ao devido processo

legal
”.

Vencida a preliminar “
requer seja conhecido e provido o vertente recurso para reformar a decisão em razão de não existência de prescrição no caso em tela
”.

Intimado, o agravado rechaça a tese sustentada no presente recurso, pretendendo seu desprovimento (
id. 122812983
).

Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Em suas razões, o Município de Pontal do Araguaia aduz, preliminarmente, que ocorreu inobservância ao devido processo legal.

Sem razão, contudo.

Constata-se que na decisão da exceção de pré-executividade (
id. 73365855
) no relatório o Magistrado afirma que o Município de Pontal do Araguaia - MT, instado a se manifestar, manteve-se inerte.

Porém, observa-se que na decisão da exceção de pré-executividade o Magistrado aborda todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, tanto os argumentos vertidos pela Imobiliária Pontal Leste LTDA e de igual modo os argumentos do Município de Pontal do Araguaia.

Dessa forma, constata-se mero erro material do relatório ao afirmar que o Município de Pontal de Araguaia não se manifestou, sendo o equívoco incapaz de gerar a nulidade da decisão, certo que os argumentos vertidos pelo Município foram enfrentados.

À luz de tais considerações,
rejeito a preliminar
aventada pelo Município de Pontal do Araguaia - MT.

VOTO

Consoante relatado, tem-se em perspectiva Agravo de Instrumento, interposto por
Município de Pontal do Araguaia - MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de execução fiscal no 0006461.37.2016.8.11.0004, acolheu em parte, à exceção de pré-executividade para, apenas, declarar prescritos os créditos de IPTU lançados antes de 22.06.2011, que estão inscritos na CDA n. 26/2016.

Pois bem.

Infere-se que o Município de Pontal do Araguaia ajuizou ação de execução fiscal contra a Agravada com vistas à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU de exercícios de 2010, 2011 e 2012, perfazendo à época a importância de R$ 1.737,770,70.

O
Imposto Predial e Territorial Urbano trata-se de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte, na medida em que o simples envio do carnê ao endereço do contribuinte é hábil a notificá-lo (Súmula 397 do STJ). Nesse caso, o processo administrativo tributário é instaurado somente na hipótese em que haja impugnação do sujeito passivo ao crédito fiscal.

Nota-se que o Fisco Municipal argumenta que não enviou a guia de recolhimento (carnê) do imposto à Agravada, utiliza o marco temporal da notificação no 19/2013 como pressuposto de constituição do crédito tributário.

Porém, a juntada de simples AR, sem qualquer informação adicional, não possui condão para legitimar a notificação do sujeito passivo tributário como referência de marco temporal da constituição definitiva do crédito tributário.

Conforme os próprios documentos juntados pelo Agravante, especificamente as Certidões de Dívida Ativa, confirma-se que as datas de inscrição dos créditos tributários ocorreram sempre no último dia do exercício financeiro do respectivo ano do fato gerador.

Corroborando à linha de raciocínio, o próprio Agravante, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade (
id. 75140241 – pág. 144
) afirma que:

“Sendo assim, ocorrido o fato gerador do IPTU, em 1o de janeiro de cada ano, notadamente no caso em tela, nos anos de 2010, 2011 e 2012,
houve o lançamento ex officio, dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 cada um no respectivo ano, como se vê na CDA.

Com os lançamentos, tornaram-se os créditos, antes inexigíveis e ilíquidos, em créditos exigíveis e líquidos,
constituindo os créditos tributários
”.

Dessa forma, demonstra-se um contrassenso do próprio Agravante, ora afirmando que os créditos tiveram sua constituição definitiva com o lançamento
ex officio
nos anos de 2010, 2011 e 2012 e em momento posterior afirmando que o crédito tributário foi constituído com a notificação no 19/2013.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...]
5.

Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Nessa linha, é o posicionamento desta Corte de Justiça:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 980 STJ - ADEQUAÇÃO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. “No julgamento dos paradigmas RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA - Tema 980, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU
inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.”
2. Se os fundamentos do acórdão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA - Tema 980, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

3.Juízo de retratação exercido.
(N.U 0000674-82.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU
- AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESPACHO CITATÓRIO -
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do
IPTU
, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento.

Não sendo possível aferir o vencimento do tributo, a
prescrição
quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do débito executado e o despacho citatório, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
tributária quinquenal.
Não demonstrada que a
prescrição
do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.
(N.U 0001402-98.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Por todo o exposto, irretocável a decisão do juízo
a quo
em que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para, apenas, declarar prescritos os créditos de IPTU lançados antes de 22/06/2011 que estão inscritos na CDA no 26/2016, consoante regra do art. 174 do CTN.

Forte nessas razões
, nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Pontal do Araguaia - MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022